Tribunal: CARF
Processo: 10840.900383/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
[Digite aqui]

PROCESSO
10840.900383/2013-11
ACÓRDÃO
1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a
data da entrega do PER/DCOMP1 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso

1 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na
expressão “PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado
pela RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analíticos sobre a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p. 38.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
2
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. As retenções sofridas em determinado período de apuração do
IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de
período de apuração distinto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
3
RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 29398.90668.221208.1.7.02-4560 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a
31.12.2006), no valor de R$ 153.899,49 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e nove
reais e quarenta e nove centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 10/14), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição
do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 515.085,65 (quinhentos e quinze mil,
oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), reconheceu o valor de R$ 332.607,31 (trezentos
e trinta e dois mil, seiscentos e sete reais e trinta e um centavos), de forma que não restaram
homologadas as compensações. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 42/45), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega vício no procedimento adotado pela RFB, já que a glosa de parcelas
computadas na formação do saldo negativo equivale à Fiscalização, e não foi
lavrado o Auto de Infração correspondente. Defende que não foi intimado
antes da emissão do Despacho Decisório para prestar informações,
cerceando seu direito de defesa;
(ii)
não é possível o questionamento do saldo negativo apurado no ano de
2006, tendo em vista o decurso do prazo qüinqüenal para revisão de que
tratam o artigos 149 e 150 do CTN, e julgados que traz à colação;
(iii)
alega que as parcelas glosadas de IRRF, no valor de R$ 134.507,28, se
referem ao “total do Imposto de Renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob no 33.700.394/0001-40 nos anos-calendários de 2003, 2004 e
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
4
2005 ...”, e que não foi utilizado nesses anos, inexistindo prejuízo à Fazenda
Pública, cujas receitas correspondentes foram oferecidas à tributação;
(iv)
quanto ao pagamento efetuado no valor de R$ 47.971,06, a guia de Darf
anexada comprova a estimativa recolhida referente ao PA 11/2006;
(v)
invoca o princípio da verdade material e requer a realização de diligência,
caso os documentos não sejam suficientes para a comprovação de seu
direito
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 11 de novembro de 2020, a
30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-005.314 (e-fls. 402/418), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Contribuinte declara ter retenção na fonte sob código de receita 6800, no
valor de R$ 169.127,91, mas parte dessa retenção, no valor de R$
134.507,28, não foi confirmada;
(ii)
além disso, a Contribuinte possui parcelas de pagamentos não confirmadas
no valor de R$ 47.971,06;
(iii)
não existe o dever de intimar previamente o contribuinte na análise do
direito creditório informado em PER/DCOMP. A Instrução Normativa RFB no
600/2005, vigente à época da transmissão da declaração pelo contribuinte,
disciplina os procedimentos para o deferimento ou indeferimento do
pedido, cabendo ao contribuinte, no último caso, a apresentação de
Manifestação de Inconformidade;
(iv)
o procedimento de análise de direito creditório é, na maioria das vezes,
automático (efetuado pelos próprios sistemas da RFB). Além da atuação dos
sistemas da RFB na análise do direito, quando necessário, há a atuação de
servidores do órgão para verificação de possíveis inconsistências nos
pedidos de restituição e declarações de compensação - PER/DCOMP;
(v)
tais verificações de inconsistências, de modo algum, podem ser
assemelhadas a procedimentos de fiscalização tributária, seguindo o rito de
verificação abreviado de que tratam os artigos 26 e seguintes da referida IN,
rito esse embasado no artigo 170 do CTN, que determina que somente o
crédito líquido e certo do sujeito passivo contra a Fazenda Pública é passível
de compensação;
(vi)
não sendo certo ou líquido o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda,
não há que se falar em direito à compensação do contribuinte;
(vii)
e essa verificação de liquidez e liquidez do crédito do contribuinte é
simplificada, diferenciando-se do procedimento detalhado de fiscalização e
lançamento tributário a que se referem os artigos 142 do CTN;
(viii)
não há se falar em fiscalização no procedimento de transmissão de
PER/DCOMP, inexistindo quaisquer vícios pela ausência de auto de infração;
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
5
(ix)
quanto à alegação, ainda em preliminares, de impossibilidade de
questionamento do saldo negativo apurado no ano de 2006, tendo em vista
o decurso do prazo quinquenal para revisão de que tratam os artigos 149 e
150 do CTN, o pano de fundo é o mesmo: não se trata constituição de
crédito tributário pelo lançamento definido no artigo 142 do CTN;
(x)
no contexto do procedimento de verificação das declarações de
compensação, no qual deve ser atestada a liquidez e certeza do direito
creditório invocado contra a Fazenda para a extinção dos débitos do
contribuinte, não há qualquer procedimento de lançar o tributo. O crédito
contra a Fazenda Pública se diferencia dos débitos constantes da DCOMP,
que foram confessados pelo próprio contribuinte ao entregar tal declaração;
(xi)
a única limitação imposta à atuação do Fisco é a que diz respeito ao prazo de
cinco anos para a homologação desta compensação, contados da data da
entrega das declarações de compensação. Após esse prazo de cinco anos da
transmissão da DCOMP, os débitos nela compensados devem ser extintos,
independentemente da existência dos créditos contra a Fazenda Pública;
(xii)
nesse ponto residiria a decadência suscitada pelo contribuinte, com a
extinção dos débitos indicados nas DCOMP, caso o lapso de tempo entre a
sua transmissão e a emissão do despacho decisório fosse superior a cinco
anos;
(xiii)
a utilização, no ano-calendário em análise, de IRRF referente a anos-
calendários de 2003, 2004 e 2005, não utilizadas nesses anos, não encontra
amparo legal;
(xiv)
o contribuinte transmitiu o PER/DCOMP para crédito de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2006. Porém, ao indicar o valor retido
pelas fontes pagadoras, considerou valores retidos em outros anos-
calendários, em desrespeito ao regime de competência;
(xv)
pelo regime de competência, as receitas e despesas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que respectivamente auferidas ou
incorridas, independentemente de seu recebimento ou pagamento;
(xvi)
a alegação de inexistência de prejuízo para a Fazenda Pública não altera a
determinação legal de impedimento de utilização de IRRF de períodos que
não pertencem ao ano-calendário em análise, motivo pelo qual a perícia ou
diligência para comprovação de direito torna-se desnecessária. Assim, não
faz jus às parcelas não confirmadas pelo Despacho Decisório a título de
retenção na fonte;
(xvii) o valor referente à estimativa de novembro de 2006 foi pagos por meio de
DARF, sob código de receita 2362, cujo valor foi alocado ao débito de
estimativa mensal de R$ 47.881,76, restando saldo disponível de R$ 89,30.
Ou seja, a Contribuinte declarou em DCTF o valor de R$ 47.881,76, mas
pagou com Darf no valor de R$ 47.971,06, declarando também este último
valor em Dcomp. Frise- se que não existe pedido de restituição para o saldo
disponível;
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
6
(xviii) tendo a Contribuinte optado por computar estes valores de estimativas
mensais pagas a maior na composição do saldo negativo apurado em
31/12/2006 por intermédio da Dcomp transmitida e aqui analisada (e não
em pedido de restituição, tal como verificados nos sistemas da RFB), o
imposto a pagar dever ser recalculado, para considerar a dedução deste
valor de R$ 89,30 pago a maior, além do valor não confirmado de R$
47.881,76, totalizando R$ 47.971,06. Assim, faz jus ao valor de R$ 47.971,06
a título de pagamentos;
(xix)
tendo em vista o IRPJ devido informado de R$ 36.186,16, deve ser somado
ao valor de parcelas confirmadas do crédito o valor de R$ 47.971,06 a título
de pagamentos, além do valor já reconhecido no despacho decisório;
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMENTA:
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
6.

Em 12/04/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-005.314, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 425) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 402/418), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
após transcorrido o prazo implemento da condição resolutória e,
consequentemente, ocorrida a homologação tácita, nos termos do
parágrafo 5° do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, não cabe mais
questionamentos quanto à certeza e liquidez do crédito informado para
compensação. Assim, a homologação tácita, acarreta a impossibilidade de
exigência do débito compensado, bem como de questionamento acerca da
certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação;
(ii)
não havendo contestação da declaração apresentada pelo contribuinte no
tempo estabelecido no parágrafo 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, tem-
se por esgotado o prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de agente
fiscalizador, tornando-se indiscutível a declaração do contribuinte de que o
referido crédito possui os atributos de certeza e liquidez, como dispõe o
artigo 170 do Código Tributário Nacional, estando os débitos, portanto,
definitivamente extintos por homologação tácita;
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
7
(iii)
o exercício desta prerrogativa de proceder à revisão da apuração do saldo
negativo de IRPJ, assim como da escrituração do contribuinte, deve observar
os prazos preclusivos – prescricionais ou decadenciais – estabelecidos em
lei, notadamente, aquele disposto no parágrafo 4o do artigo 150 do CTN;
(iv)
quanto ao valor glosado de R$ 134.507,28 a título de IRRF corresponde ao
total do imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora inscrita no
CNPJ sob no 33.700.394/0001-40 nos anos calendários de 2003, 2004 e
2005, e que não foi utilizado para efeito de dedução do IRPJ aos anos
calendários comentados;
(v)
não há que se falar em prejuízo para a Fazenda Nacional o “acúmulo” das
retenções da fonte de Imposto de Renda para fim de composição de saldo
negativo de ano calendário posterior ao que foram efetuados;
(vi)
as receitas financeiras, cujo IRRF foi computado na formação do crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano
calendário de 2006, foram efetivamente oferecidas à tributação pelo regime
de competência.

7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
8
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
12/04/2021 (e-fl. 425), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/04/2021 (e-fl.
427), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006), no valor de R$
153.899,49 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte e pagamentos.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 10/14), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as parcelas de retenções (R$
134.507,28) e pagamentos (R$ 47.971,06), “não restaram confirmadas”. Confira-se:

VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
9

13.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
47.971,06 (quarenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e seis centavos), a título de
pagamentos, nos seguintes termos:
“Tendo o contribuinte optado por computar estes valores de estimativas
mensais pagas a maior na composição do saldo negativo apurado em 31/12/2006
por intermédio da Dcomp transmitida e aqui analisada (e não em pedido de
restituição, tal como verificados nos sistemas da RFB), o imposto a pagar dever
ser recalculado, para considerar a dedução deste valor de R$ 89,30 pago a maior,
alem do valor não confirmado de R$ 47.881,76, totalizando R$ 47.971,06.
Assim, faz jus ao valor de R$ 47.971,06 a título de pagamentos.
Desse modo, tendo em vista o IRPJ devido informado de R$ 36.186,16, deve
ser somado ao valor de parcelas confirmadas do crédito o valor de R$ 47.971,06 a
título de pagamentos, além do valor já reconhecido no despacho decisório. O
cálculo do direito creditório reconhecido neste voto se encontra na tabela
abaixo:”. (e-fl. 417)
14.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
na decisão recorrida, no montante de R$ 134.507,28 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e
sete reais e vinte e oito centavos).
15.

Em suas razões recursais a Recorrente alega que:
“Diante disso, resulta-se, portanto, a manifesta improcedência do r. acórdão
recorrido, sendo absolutamente descabida a pretensão da autoridade
administrativa de revisar a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2006, pois homologada tacitamente em razão do decurso do prazo de 5 (cinco)
anos sem qualquer manifestação da autoridade administrativa sobre a atividade
da Recorrente.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
10
[...]
Fato é que, a Recorrente sofreu retenções na fonte do Imposto sobre a Renda, no
valor de R$162.654,87 (inclusive, valor superior ao aproveitado no ano calendário
de 2006 e glosado pelo despacho decisório eletrônico).
A comprovação do saldo foi amplamente comprovada pela documentação
juntada aos autos e comprovados pelos Razões Acumulados dos anos de 2003,
2004 e 2005 (doc. juntado aos autos), os quais não foram deduzidos do imposto
de renda desses períodos e foram registrados na contabilidade (ativo),
acumulando-se ano a ano até sua efetiva utilização no ano calendário 2006.
Dessa forma, não há que se falar em prejuízo para a Fazenda Nacional o
“acúmulo” das retenções da fonte de Imposto de Renda para fim de composição
de saldo negativo de ano calendário posterior ao que foram efetuados ainda mais
em caso como o presente em que está comprovada a boa fé da Recorrente e a
ausência de utilização em duplicidade do crédito de IRRF”. (e-fls. 865/866)
16.

Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e
afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Quanto à alegação, ainda em preliminares, de impossibilidade de
questionamento do saldo negativo apurado no ano de 2006, tendo em vista o
decurso do prazo qüinqüenal para revisão de que tratam o arts. 149 e 150 do
CTN, o pano de fundo é o mesmo: não se trata constituição de crédito tributário
pelo lançamento definido no art. 142 do CTN.
Nos termos da legislação, o lançamento é que configura ato administrativo
de constituição de crédito tributário, sujeito a prazo decadencial nos termos do §
4o do art. 150 e art. 173, inciso I do CTN, abaixo transcritos:
[...]
Enfim, não há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à
apuração dos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL, tal como quer o contribuinte,
do mesmo modo que inexiste qualquer preceito legal que determine a
homologação tácita de pedido de restituição de valores. Deve ser analisado o
direito creditório invocado pelo Manifestante, com todas as suas parcelas
componentes, para averiguação da sua liquidez e certeza.
Acerca da questão já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), ao tratar da possibilidade de rever bases de cálculo negativas de
períodos que interferem em saldos negativos objeto de pedido de
restituição/declaração de compensação, a exemplo do acórdão cuja ementa
enuncia:
[...]
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
11
Portanto, não se cogita de homologação tácita ou decadência no caso em tela, de
modo a impedir que seja analisada e eventualmente reconstituída a base de
cálculo do período do qual se origina o crédito de saldo negativo utilizado.
[...]
A utilização, no ano-calendário em análise, de IRRF referente a anos-
calendário de 2003, 2004 e 2005, não utilizadas nesses anos, não encontra
amparo legal.
O contribuinte transmitiu a Per/Dcomp para crédito de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2006. Porém, ao indicar o valor retido pelas
fontes pagadoras, considerou valores retidos em outros anos–calendário, em
desrespeito ao regime de competência.” (e-fls. 407, 409 e 412, g.n.)
17.

Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
18.

Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito tributário,
procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
19.

Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri4, “A atividade do lançamento
tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
20.

Ocorre que, na hipótese, conforme expressamente consignado no Acórdão
recorrido, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim, quanto à análise de direito
creditório e a consequente não homologação da compensação.

4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
12
21.

Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que corresponder
ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável e
cálculo do montante do tributo devido.
22.

A propósito, Paulo de Barros Carvalho5 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira
uma norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico
tributário e, como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela
individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da
prestação, formado pela base de cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo
estabelecimento dos termos espaço-temporais em que o crédito há de ser
exigido”. (g.n.)
23.

Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2006, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de IRPJ a pagar (valor positivo) ou passível de restituição (valor
negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na legislação,
incluindo as antecipações.
24.

Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa, seja
por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
25.

Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
26.

Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como saldo
do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
27.

In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
13
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
28.

Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da compensação
(homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da Administração,
contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o do artigo 74 da Lei
n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da DCOMP é o ato estatal
que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz esse crédito do contribuinte
por compensação com a dívida tributária declarada como devida pelo próprio contribuinte e por
ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
29.

A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen6:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a
apresentação, pelo titular do crédito, de documento eletrônico denominado
Declaração de Compensação (DCOMP), do qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o
prazo de cinco anos contados da declaração para homologá-la (o que ocorrerá
tacitamente) ou para não homologá-la, negando efeitos à compensação e dando
o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos em negrito são originais e os
sublinhados são desta Relatora)
30.

Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente de
que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ estaria prejudicada,
por ter sido alcançada pela decadência.
31.

Quanto ao ponto, a decisão recorrida externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido a decadência:

6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
14
“[...] Enfim, não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique à apuração dos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL, tal como quer o
contribuinte, do mesmo modo que inexiste qualquer preceito legal que determine
a homologação tácita de pedido de restituição de valores. Deve ser analisado o
direito creditório invocado pelo Manifestante, com todas as suas parcelas
componentes, para averiguação da sua liquidez e certeza”. (e-fl. 409, g.n.)
32.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a
averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por
decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012). (Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n°
1003-002.233. Sessão de 04/02/2021. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
33.

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
34.

Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
35.

A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO
DISTINTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023.
Relatora Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.900383/2013-11
15
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE APURAÇÃO.
Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação do lucro
real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto a
pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é
deduzida). Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de
apuração que melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria
instituído uma medida de controle dos saldos das retenções à semelhança do
que se faz com os saldos de prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o
controle no Livro de Apuração do Lucro Real LALUR)”. (Processo n°
10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501. Sessão de 20/01/2/16, Relator
Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
36.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
37.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
38.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 914
DF CARF MF
Original